Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS MÉDICOS. MÉDICO ANESTESISTA. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. É válida a citação de pessoa jurídica enviada para o seu estabelecimento, via postal, ainda que recebida por quem não era o seu representante legal ou por quem não tenha apresentado ressalvas quanto à ausência de poderes para tanto, em face da teoria da aparência. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. Os lucros cessantes constituem uma das modalidades de indenização por danos materiais, a qual diz respeito àquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil, de modo que não podem ser hipotéticos. O apelante deixou de comprovar, concretamente, o que deixou de lucrar, de forma que é incabível a condenação dos apelados por lucros cessantes. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, consoante disposição do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.